Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730314-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRACI ESTACIO DE JESUS AGRAVADO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo interposto por Maria Iraci Estácio de Jesus contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que intimou a parte para comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira, no intuito de avaliar o pedido de concessão de gratuidade de justiça (autos de no 0721422-83.2021.8.07.0001, ID no 29196170, pág. 84). 2. A decisão ponderou que o benefício deve ser concedido apenas para os que comprovarem a escassez de recursos e que a declaração da parte é insuficiente. 3. A agravante reforça a sua hipossuficiência financeira. Afirma que atende os requisitos legais sem apresentar documentos. Sustenta que o fato de ser representada por advogado particular não é motivo para o indeferimento do benefício e que a declaração de hipossuficiência não possui data de validade. Diz que a simples alegação de insuficiência de recursos tem presunção de veracidade. 4. Defende a possibilidade de propor reconvenção na ação de despejo, inclusive, com pedido indenizatório. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da reconvenção e o reconhecimento da falta de recolhimento das custas processuais. 5. Pede a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo para evitar a preclusão das custas processuais e, no mérito, o aceite da reconvenção. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Existem dois motivos para o não conhecimento do recurso. 10. O primeiro é que apesar da nomenclatura utilizada pela Magistrada, o ato impugnado não possui cunho decisório, pois apenas intimou a ora agravada para explicar o cabimento da reconvenção e apresentar documentos relativos ao benefício de gratuidade de justiça. 11. O despacho impugnado é para viabilizar o exercício do contraditório e atender o princípio da não surpresa. Por isso, não tem natureza de decisão interlocutória, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Precedente: Acórdão no 1326899. 12. O segundo se relaciona com a nova sistemática dos agravos, diante da enumeração das possibilidades. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 13. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 14. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 15. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 16. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 17. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 18. A decisão que rejeita ou acolhe o pedido de revogação da gratuidade de justiça pode ser agravada (CPC, art. 1.015, V). Solicitar documentos para comprovar a insuficiência de recursos não está contemplado na hipótese. O processamento da reconvenção também não foi tratado no artigo. A possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra provimentos dessa natureza não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. 19. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar prejuízo, pois basta cumprir a intimação (apresentar os documentos e justificar o cabimento da reconvenção), o que afasta a alegação de emergência. Logo, não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Alias, a parte não abordou o tema. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 21. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO 23. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c 1.001). 24. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO